Tribunal: TJDFT
Processo: 0706459-16.2021.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. RÉU REINCIDENTE. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outras provas, como no caso dos autos. Precedentes.
2. A ameaça é delito formal, não se exigindo a produção do resultado para sua consumação, que ocorre quando a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente ativo de causar-lhe mal injusto e grave. A avaliação da ameaça não é abalizada pelo agente, mas sim pela vítima contra quem é dirigida a promessa do mal. 2.1. Para a configuração do crime basta que a ameaça seja idônea e séria, causando fundado temor à vítima, independentemente do estado emocional do agente.
3. Ainda que a pena imposta seja inferior a 4 anos, o condenado poderá cumprir a pena em regime inicial semiaberto quando verificada a reincidência.Precedentes do STJ.
4. Sobre o valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais, este não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo.
5. Recurso conhecido e desprovido.